Tribunal: STF
Processo: Rcl 73066
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. DISPENSA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO: POSSIBILIDADE. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL AUTÔNOMO (MÉDICO VETERINÁRIO). ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Max Vet Centro Veterinário Ltda., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000573-23.2020.5.02.0492, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725).



    2. O reclamante narra tratar-se, na origem, de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Adriana Mendes Martins dos Santos, por meio da qual foi pleiteado o “reconhecimento de vínculo empregatício de 10/12/2018, na função de médica veterinária”. Relata que “apresentou defesa demonstrando que a Sr Adriana era autônoma, quando era solicitado pelo Hospital Veterinário que fizesse plantões e havia o aceite da prestação, era pago R$ 150,00 por plantão, não havia subordinação, não havia exclusividade, conforme contrato de prestação de serviços, além das notas fiscais colacionadas com a defesa” (sic).



    3. Noticia que o Juízo de primeiro grau acolheu a pretensão da médica veterinária ora beneficiária e reconheceu o vínculo de emprego, sob o argumento de que estariam presentes todos os requisitos da relação empregatícia, afastando o contrato de prestação de serviço autônomo celebrado entre as partes, sem, contudo, mencionar a existência de coação ou vício de consentimento.



    4. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto, para excluir a condenação em horas extras, mantendo, contudo, o reconhecimento do vínculo empregatício, a despeito de a ora beneficiária ser sócia da pessoa jurídica contratada, ter alto padrão remuneratório e escolaridade de nível superior.



    5. Relata ter interposto recurso de revista, a que o Regional reclamado negou seguimento. Assevera que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento então manejado e que acolheu parcialmente os embargos de declaração que lhe sucederam, apenas para prestar esclarecimentos, o que ensejou a interposição de agravo interno, o qual, por sua vez, foi conhecido e desprovido. Menciona a interposição de pedido de reconsideração, naquela Corte, após o julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, por este Supremo Tribunal, ainda pendente de exame.



    6. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento do já referido Tema RG nº 725 (no RE nº 958.252-RG/MG) e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, assim como na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.



    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender o acórdão impugnado, até o julgamento final da presente reclamação, e, no mérito, busca a procedência dos pedidos e a cassação definitiva do ato reclamado.



    8. Proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 20).



    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou informações no e-doc. 23, relatando que os Magistrados da 18ª Turma, por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso ordinário do ora reclamante, para excluir a condenação em horas extras, mantenho íntegra, no entanto, a sentença recorrida, quanto às demais obrigações e verbas decorrentes do reconhecimento do vínculo de emprego. Acrescenta que, opostos embargos declaratórios, também à unanimidade, foram rejeitados.



    10. A Secretaria Judiciária certificou, em 28/01/2025, que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 5372, de 2024, referente à citação da beneficiária Adriana Mendes Martins dos Santos, foram devolvidos pelos Correios com a seguinte anotação: "Mudou-se" (e-doc. 24, p. 2).



    É o relatório.  



    Decido.  



    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    15. Quanto à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e da respectiva Carta de Citação nº 5.372, de 2024, referente à citação da beneficiária Adriana Mendes Martins dos Santos, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se: 



    “Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes.4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“ 



    (Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos). 



    16. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do Processo Civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do CPC.



    17. Ao contrário do que pontuado pelo reclamante, o agravo por ele interposto no Tribunal Superior do Trabalho, consoante verificado em consulta ao respectivo sítio eletrônico, já havia sido julgado por aquela Corte quando da interposição da presente reclamação. O acórdão por meio do qual foi negado provimento ao agravo ficou assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. VÍNCULO DE EMPREGO. AUTONOMIA E IMPESSOALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. RAZÕES QUE NÃO AFASTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO TRANCATÓRIA DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 126 DO TST. Não foram afastados os fundamentos adotados na decisão monocrática quanto à incidência do óbice da Súmula nº 126 do TST às pretensões deduzidas no recurso de revista, pois o Regional foi categórico ao registrar premissa fática de que restou configurado o vínculo de emprego, bem assim de que ficaram afastadas as alegações de autonomia e de confissão da obreira em relação à impessoalidade. Pelo contrário, a prova oral corroborou ‘a tese de prestação de serviços com vínculo de emprego, inclusive com o registro de horário’. Como o agravo interno tem por finalidade demonstrar que a decisão monocrática é passível de reformulação, não sendo elidido o fundamento em que se assenta a decisão unipessoal impugnada, ela deve ser mantida. Agravo a que se nega provimento.” (grifos acrescidos).



    18. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:   



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



    19. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”  



    20. Em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso, embora, na espécie, conforme exsurge dos documentos juntados pelo reclamante, o contrato tenha sido celebrado entre pessoa jurídica (ora reclamante) e pessoa física (ora beneficiária).   



    21. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, ao fundamento de que os elementos de prova revelam o preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego.



    22. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo ora reclamante, mantendo-se, contudo, a declaração do vínculo empregatício entre as partes, conforme se extrai dos seguintes trechos:  



    “Ao alegar a reclamada que a autora prestava serviços com autonomia, recebendo R$ 150,00 por plantão realizado, atraiu para si o ônus de comprovar suas assertivas, nos termos do art. 818, II, da CLT, encargo do qual não logrou se desincumbir a contento. 



    Em primeiro lugar, observo que a reclamante nada confessou em depoimento pessoal de fl. 142, pois afirmou que trabalhava em escala 6x1, com jornada das 22h às 6h e depois das 15h às 23h, assim consignando:



    ‘que trabalhou na reclamada de 10/12/2018 até 29/03/2020; que é médica veterinária; que trabalhava na escala 6x1, inicialmente das 22h às 6h e depois das 15h às 23h; que fazia de 10 a 15 min de intervalo de refeição; que não podia alterar a escala sem falar com alguém da empresa; assinou um contrato para trabalhar na reclamada; que não podia faltar sem avisar; que nunca mandou ninguém sem avisar; que já trocou folga com quem trabalhava na reclamada; que recebia mensalmente’



    O preposto da reclamada, em depoimento de fl. 143, sequer soube dizer a quantidade de dias por semana que a reclamante prestava serviços e afirmou que as saídas antecipadas deveriam ser comunicadas, contrariando a tese de autonomia:



    ‘que a reclamante prestou serviços na reclamada, realizando plantões clínicos; que a reclamante solicitava, às vezes ia de manha às vezes ia à tarde e recebia quando trabalhava; que a reclamante ia algumas vezes por semana mas não lembra a quantidade; que era estipulada algumas horas de trabalho quando ia mas se precisasse sair antes ela avisava;’



    A testemunha da reclamada, ouvida às fls. 143/144, também contrariou a tese da defesa, ao asseverar que a prestação de serviços se dava de segunda a sábado e em plantões aos domingos:



    ‘...a reclamante trabalhava de segunda a sábado e em alguns plantões nos domingos e quando trabalhava nos domingos tinha folga na semana; que o horário que a reclamante chegava dependia do plantão que ela estava fazendo; que não via a hora que a reclamante saía; que geralmente os plantões são de 8 horas e os da reclamante costumavam ser à tarde; que não conseguia ver o horário que a reclamante saía; que a reclamante não batia ponto; que a reclamante sempre fazia intervalo de refeição de uma hora; que seu escritório é do lado da cozinha e via a reclamante almoçando; que se a reclamante faltasse, outro plantonista cobria...’



    Por fim, registro que a testemunha ouvida a convite da autora corroborou a tese de prestação de serviços com vínculo de emprego, inclusive com o registro de horário, ao asseverar que (fl. 143):



    ‘que trabalhou na reclamada de Depoimento: 04/2019 até 28/11 2019; que era tosadora; que a reclamante trabalhava de segunda a sexta; que a depoente trabalhava das 9h às 19h e a reclamante entrava 14h30/15h e não via a reclamante saindo; quando a depoente saía a reclamante ainda estava trabalhando; que os sábados que a depoente trabalhava a reclamante estava lá; que nunca viu outra pessoa trabalhando no lugar da reclamante; que a reclamante parava uns 10 min para almoçar e voltava para atender; que todo mundo tinha cartão de ponto; que só a Dra. Bruna, responsável pela clínica, era registrada; que a reclamante tirava Raio X dos animais; que a reclamante não tinha horário para parar; que o ponto era através de uma caderneta que ficava na recepção’



    Portanto, mantenho íntegra a sentença recorrida, inclusive no que se refere às obrigações de fazer e ao pagamento de verbas decorrentes do reconhecimento do vínculo de emprego.” (e-doc. 16, p. 2-3).  



    23. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.  



    24. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.



    25. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 



    1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 



    2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 



    3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”



    (Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 



    1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 



    2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 



    3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 



    4. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).



    26. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.



    27. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.



    28. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:  



    “(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.



    14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).  



    29. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:  



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).  



    30. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator